Tribunal: TJMT
Processo: 0013950-97.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013950-97.2013.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIANE BERNARDES DE AGUIAR - CPF: 028.985.389-30 (EMBARGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO ART. 86 DO CPC. FIXAÇÃO DO TERMO INICAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1. Quanto a sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais assiste razão ao embargante, pois considerando todos os pleitos iniciais, a improcedência dada pela sentença e a sua reforma com provimento parcial do apelo recursal, plenamente cabível a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC.

2. “[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.

3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro.
[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.546/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

3. Acolhe-se os embargos de declaração para modificar o acórdão quanto a inversão dos honorários de sucumbência, no sentido de determinar a sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida/embargante e 70% (setenta por cento) para a autora/embargada.

4. Igualmente acolhe-se os embargos para sanar a omissão quanto a fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Brasil veículos Companhia de Seguro
contra acórdão que,
por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso interposto por Josiane Bernardes de Aguiar.

A parte embargante defende que o acórdão possui omissão em relação ao valor a ser pago.

Defende ainda que há contradição no acórdão, pois a parte embargada decaiu em maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser redistribuído o ônus de sucumbência e custas.

Menciona que o acórdão também é obscuro, uma vez que os honorários de sucumbência em desfavor da seguradora devem ser fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Sustenta que há omissão no acórdão na medida em que a decisão não fixou os parâmetros de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão possui omissão em relação ao valor a ser pago.

O argumento não prospera.

O acórdão foi claro ao se expressar que a restituição deve se dar a partir do valor constante da nota fiscal. Confira-se:

“[...]
Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que a restituição do valor pago pelo veículo conforme nota fiscal, sendo certo que deve ser abatido o valor já pago pela seguradora com base na tabela FIPE. [...]” (Id. 191689189).

Nesse contexto, como a própria embargante afirma em suas razões o valor pago constante da nota fiscal ́de R$ 179.800,00 (cento e setenta e nove mil e oitocentos reais), logo o valor a ser pago se dá a partir do valor da nota fiscal descontado os valores já pagos pela seguradora com base na tabela FIPE, sendo certo que as partes são plenamente capazes de realizar o simples cálculo aritmético para chegar ao valor que falta ser restituído.

Defende ainda que há contradição no acórdão, pois a parte embargada decaiu em maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve ser redistribuído o ônus de sucumbência e custas.

A parte embargada/autora em sua inicial fez 3 pedidos, a saber:
1)
condenação em danos morais;
2)
condenação em danos materiais, incluídos: a) diferença do valor restituído que deve ser dar com base no valor da nota fiscal de compra, b) restituição do desconto de IPVA, c) despesas médicas;
3)
pagamento de cirurgia de mastoplastia no valor de R$ 19.750,00 (dezenove mil, setecentos e cinquenta reais) cumulada com pensão mensal de 5 (cinco) salários mínimos.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, e foi parcialmente reformada pelo acórdão embargado tão somente para acolher o pedido de dano material na parte em se refere a diferença do valor restituído que deve ser dar com base no valor da nota fiscal de compra.

Destarte, assiste razão à parte embargante, pois a parte embargada/autora decaiu em maior parte dos pedidos.

Assim, havendo sucumbência recíproca, a condenação em honorários sucumbenciais deve se atentar ao disposto no art. 86 do CPC:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Nesse sentido é a jurisprudência:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I – Para o acolhimento dos Embargos de Declaração é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC. II - Quanto a sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais assiste razão ao embargante, pois considerando todos os pleitos iniciais, a procedência parcial dada pela sentença e ainda o provimento parcial do apelo recursal, plenamente cabível a distribuição proporcional doa ônus sucumbenciais, na forma do art. 86 do CPC. III – Acolhe-se os embargos de declaração para modificar o acórdão tão somente quanto a inversão dos honorários de sucumbência, no sentido de determinar a sucumbência recíproca e necessidade de redistribuição dos honorários sucumbenciais na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor/embargante e 70% (setenta por cento) para a requerida/embargada. (Embargos de Declaração Cível No 0005361-10.2023.8.04.0000; Relator (a): João de Jesus Abdala Simões; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 20/10/2023; Data de registro: 20/10/2023)

Logo, necessário afastar o vício apontado para reconhecer a sucumbência recíproca com a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários de advogado que serão reciprocamente distribuídos e suportados na proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida/embargante e 70% (setenta por cento) para a parte autora/embargada, percentuais estes que incidirão sobre o valor da condenação, levando em consideração, contudo, a gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora/embargada (Id. 173842672).

Sustenta que há omissão no acórdão na medida em que a decisão não fixou os parâmetros de incidência dos juros moratórios e da correção monetária.

Assiste razão à parte embargante.

O caso dos autos decorre de um contrato de seguro, portanto, a responsabilidade em indenizar é contratual.

Assim, os juros moratórios deverão incidir a partir da citação e a correção monetária a partir da contratação nos termos da jurisprudência do STJ.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.

3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro. Para que não se opere a reformatio in pejus, mantida a correção a partir da negativa de cobertura.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.615.546/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.)

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração e atribuo efeito infringente ao acórdão para:

1)
Reconhecer a sucumbência recíproca com a condenação das partes ao pagamento de custas e honorários de advogado que serão reciprocamente distribuídos e suportados na proporção de 30% (trinta por cento) para a requerida/embargante e 70% (setenta por cento) para a parte autora/embargada, percentuais estes que incidirão sobre o valor da condenação, levando em consideração, contudo, a gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora/embargada (Id. 173842672).

2) Fixar que a condenação seja acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente a partir da contratação do seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024